Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014230-13.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS NOS AUTOS. MODUS OPERANDI EMPREGADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi evidencia a periculosidade social do agente.
02. Consta dos autos que o paciente, sob o efeito de bebidas alcoólicas, efetuou golpes de arma branca nas vítimas, que atingiram a região do pescoço, circunstâncias as quais extrapolam as elementares do tipo penal e permitem fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito.
03. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014230-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATEUS DOS SANTOS SILVA - CPF: 085.507.533-35 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MIRANDA - CPF: 061.770.431-78 (VÍTIMA), DIEGO DIONIZIO DE OLIVEIRA - CPF: 015.597.521-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS NOS AUTOS. MODUS OPERANDI EMPREGADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi evidencia a periculosidade social do agente.
02. Consta dos autos que o paciente, sob o efeito de bebidas alcoólicas, efetuou golpes de arma branca nas vítimas, que atingiram a região do pescoço, circunstâncias as quais extrapolam as elementares do tipo penal e permitem fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito.
03. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão de prisão preventiva imposta ao paciente
Mateus dos Santos Silva
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Em resumo, o paciente, na data de 29/04/2024, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em razão da prática do delito de tentativa de homicídio, por duas vezes, porque, em tese, teria desferido golpes, mediante arma branca, em região vital das vítimas.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, após homologar o flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes.

Irresignada, a impetrante sustenta que inexiste
periculum libertatis
, haja vista que o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, de modo que seria possível tutelar a ordem pública com medidas menos gravosas. Ainda, destaca a ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares mais brandas.

A liminar foi
indeferida
(id. 216436167).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 217174653).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 221246675).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 29/04/2024, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio, por duas vezes, previsto no artigo 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

De acordo com o auto de prisão em flagrante delito, o paciente, na data de 29/04/2024, encontrava-se em uma “casa de festa” e, em dado momento, após o consumo de bebidas alcoólicas, envolveu-se em uma luta corporal com as vítimas, uma vez que essas haviam dito que o investigado “
era integrante de uma facção criminosa denominada ‘PCC’
”.

Ato contínuo, consta do depoimento do policial militar Alisson Nunes de Oliveira Silva que o paciente “
arrecadou de um objeto cortante e perfurante, ‘faca’ e desferiu um golpe no pescoço da referida vítima por nome de Guilherme e na outra vítima por nome de Diego
”.

Diante das circunstâncias fáticas, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito, conforme se observa:

[...]
“No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime
. Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez o autuado agrediu duas vítimas, em região do pescoço, com arma branca, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública [...]
Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento,

constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente
” [...]
(id. 216141199).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta dos delitos, haja vista o elevado grau de reprovabilidade das condutas empregadas pelo paciente, o qual, sob o efeito de bebidas alcoólicas, efetuou golpes de arma branca nas vítimas, os quais atingiram a região do pescoço.

Nota-se, portanto, que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que, ao contrário do que dispõe a impetrante, justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Em outros termos, o
modus operandi
empregado na execução dos delitos, por si só, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Do mesmo modo, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, destaca-se que, ao contrário do que dispõe a impetrante, não há qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência ao decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, além da natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, os fundamentos legais e constitucionais que autorizam a custódia processual também são distintos.

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024